Tribunal: STF
Processo: RE 526335
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO
   JULGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
   ISENÇÃO. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
1.      Os embargos
   de declaração não constituem meio processual cabível para reforma
   do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
   salvo em situações excepcionais.
2.      Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade a sanar. O embargante repisa
   argumentos já devidamente apreciados por esta Turma.
3.      Matéria
   pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal: Recursos
   Extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes,
   pub. DJE 29.09.2008, que também rejeitou pedido de modulação dos
   efeitos da decisão.
4.      Embargos de declaração rejeitados.